Tribunal: TJES
Processo: 5001357-91.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2024-03-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001357-91.2024.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: ALMIR AMARAL

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO – SAÍDA TEMPORÁRIA - NÃO PREENCHIMENTO DE REQUISITO SUBJETIVO – ART. 123, INC. III DA LEP -
INCOMPATIBILIDADE COM O OBJETIVO DA PENA
-
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O benefício da saída temporária para visitação ao lar não constitui direito subjetivo dos apenados inseridos no regime semiaberto, devendo a mencionada benesse ser avaliada pelo Juízo Executório com base no cumprimento dos requisitos objetivos e subjetivos estabelecidos pelo art. 123 da LEP, dentre os quais a compatibilidade com os objetivos da pena (AgRg no REsp 1723818/RO, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 21/08/2018, DJe 29/08/2018).

2. Não restou incontroverso o preenchimento do requisito previsto no art. 123, III da LEP. Em ponderação, o juízo “a quo” considerou o fato do reeducando ter ainda longa pena a cumprir, eis que só preencherá, em tese, o requisito objetivo para progressão ao regime aberto em 2033.

3.

Recurso conhecido e desprovido
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo em Execução Penal interposto por
AL
MIR AMARAL
, inconformado com a Decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Criminar de Colatina, que, nos autos da Execução Penal n. 0001946-92.2007.8.08.0024, indeferiu pedido de concessão de saída temporária.

Em suas razões recursais, a defesa alega que o apenado já cumpriu o requisito objetivo para a concessão de saídas temporárias e possui boa conduta carcerária (requisito subjetivo).

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

Decisão do Juízo
a quo
mantendo a decisão impugnada.

Manifestação da Douta Procuradoria de Justiça pelo desprovimento do recurso (ID 7322628).

Eis o que de relevante tenho a relatar. Incluam-se em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Agravo em Execução Penal interposto por
AL
MIR AMARAL
, inconformado com a Decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Criminar de Colatina, que, nos autos da Execução Penal n. 0001946-92.2007.8.08.0024, indeferiu pedido de concessão de saída temporária.

Em suas razões recursais, a defesa alega que o apenado já cumpriu o requisito objetivo para a concessão de saídas temporárias e possui boa conduta carcerária (requisito subjetivo).

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

Decisão do Juízo
a quo
mantendo a decisão impugnada.

Manifestação da Douta Procuradoria de Justiça pelo desprovimento do recurso (ID 7322628).

Após analise detida deste recurso é possível, desde já, firmar entendimento de que as alegações recursais não merecem acolhimento.

O art. 123 da Lei de Execuções Penais prevê como requisitos para a concessão da saída temporária: I- o comportamento adequado do reeducando; II- o cumprimento mínimo de 1/6 (um sexto) da pena, se o condenado for primário, e 1/4 (um quarto), se reincidente e III- a compatibilidade do benefício com os objetivos da pena.

Interpretando o dispositivo em questão, o Superior Tribunal de Justiça sedimentou o entendimento de que “
o benefício da saída temporária para visitação ao lar não constitui direito subjetivo dos apenados inseridos no regime semiaberto, devendo a mencionada benesse ser avaliada pelo Juízo Executório com base no cumprimento dos requisitos objetivos e subjetivos estabelecidos pelo art. 123 da LEP, dentre os quais a compatibilidade com os objetivos da pena”
(AgRg no REsp 1723818/RO, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 21/08/2018, DJe 29/08/2018).

Dessa forma, ainda que o condenado tenha cumprido 1/6 da pena, ainda é necessário averiguar o seu comportamento e se a benesse é adequada.

Em ponderação a esses requisitos, o Juízo
a quo
considerou que
o apenado possui
três
guia
s
de execução pelo cometimento do
s
delito
s
previsto
s
no art.
121, §2º do CP (duas vezes) e art. 10 da Lei 9.437/97
, totalizando uma pena de
37
(
trinta e sete
) anos
e 09 (nove) meses
de reclusão
.

Destacou, ainda, que o reeducando
tem longa pena a cumprir
e que
o requisito para progressão ao regime aberto se dará apenas em
03
/
03
/2026, com término de pena previsto somente para
24
/
07
/203
5
.

Com efeito, assim como o nobre magistrado, entendo que o convívio à sociedade deve ocorrer de maneira
gradual
, mormente em hipótese como a dos autos, em que o paciente alcançou a progressão de regime
recentemente
em agosto de 2023.

O entendimento não destoa da jurisprudência deste e. TJES, vejamos:

EMENTA: AGRAVO EM EXECUÇÃO - DECISÃO DE INDEFERIMENTO DE SAÍDA TEMPORÁRIA - 1. IMPOSSIBILIDADE DE REFORMA DA DECISÃO - VIABILIDADE DA NEGATIVA - ART. 123, INCISO III, DA LEP - LONGA PENA A CUMPRIR - RECENTE PROGRESSÃO AO REGIME SEMIABERTO - INVIABILIDADE DA CONCESSÃO DE SAÍDA TEMPORÁRIA – MATÉRIA PREQUESTIONADA - 2. AGRAVO IMPROVIDO.

1.O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado sobre o assunto, julgando pelo indeferimento do pedido de saída temporária realizada por presos com longa pena a cumprir e com recente progressão de regime, à luz do inciso III, do artigo 123, da Lei de Execuções Penais.

2. Agravo improvido.

(TJES, Classe: Agravo de Execução Penal, 5008609-19.2022.8.08.0000 , Relator : UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO , Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 02/02/2023);

EMENTA:

AGRAVO EM EXECUÇÃO. SAÍDA TEMPORÁRIA. AUSÊNCIA DO REQUISITO PREVISTO NO ART. 123, INCISO III DA LEP. INCOMPATIBILIDADE COM OS OBJETIVOS DA PENA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. A execução penal, além de objetivar a efetivação e a implementação da condenação penal imposta ao sentenciado, busca também propiciar condições para a harmônica integração social daquele que sofre a ação punitiva estatal.

2. O fato de o apenado estar cumprindo pena em regime semiaberto não determina, por si só, que automaticamente seja assegurada a autorização para saída do estabelecimento penal sem vigilância direta. A saída extramuros tem como objetivo a reinserção paulatina do apenado na sociedade, visando tornar o apenado adaptado ao convívio em sociedade. Neste momento, a permissão da saída temporária para trabalho extramuros e visita periódica ao lar não se coaduna com os objetivos da pena, requisito subjetivo previsto no art. 123, III da LEP, mostrando-se prematura. Precedentes.

3. Recurso conhecido e desprovido.

(TJES, Classe: Agravo de Execução Penal, 5000765-81.2023.8.08.0000 , Relator : EDER PONTES DA SILVA , Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 23/06/2021, Data da Publicação no Diário: 20/07/2023)

No caso dos autos, a gravidade concreta dos crimes cometidos (dois homicídios qualificados) e o tempo da pena ainda a ser cumprido revelam a incompatibilidade, por ora, do benefício com os objetivos da pena.

Portanto, inviável acolher o pleito deduzido na exordial recursal, devendo ser mantida, em seus exatos termos, a decisão de piso.

Posto isso, na linha do parecer exarado pela Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.